Tribunal: TJMT
Processo: 1039380-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039380-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO LOPES DA CRUZ - CPF: 550.122.051-20 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILSON MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 049.617.681-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARTINI - CPF: 054.459.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DIAS MORAIS - CPF: 044.220.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKELLE VITORIA MORAES GALVAO - CPF: 062.165.751-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE DE MELO ARRUDA - CPF: 062.962.571-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIMENSON MOURA BARBOSA - CPF: 058.536.661-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.625.441-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DE JESUS PASSOS - CPF: 062.454.921-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
O
rganização criminosa
e lavagem de dinheiro
.
prisão
preventiva
.

Nulidades
.

Excesso de prazo
.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado contra a decisão que
decretou
a prisão preventiva d
o
paciente pela suposta prática dos crimes
previstos
no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), em decorrência da operação denominada “Fluxo Interrompido”.
A defesa
pleiteia
o relaxamento ou
a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada divergência técnica de dados de IMEI acarreta nulidade das provas e contamina os demais elementos probatórios; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da suposta negativa de acesso aos áudios das interceptações; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se caberia outras medidas cautelares; e (
iv
) verificar a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no andamento da persecução penal.

III. Razões de decidir

3.
A identificação do paciente como integrante do núcleo financeiro da organização criminosa não se fundamenta exclusivamente no cruzamento de dados de IMEI, mas em um conjunto probatório autônomo e robusto, composto por interceptações telefônicas, quebra de sigilo telemático, análise de vínculos associativos e relatórios de movimentação financeira.

4. A eventual divergência técnica relativa aos
IMEIs
não afasta, neste momento processual, os indícios de autoria, sendo inviável o exame aprofundado da prova na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

5.
Inexiste cerceamento de defesa quando não demonstrada negativa injustificada de acesso aos elementos probatórios já documentados nos autos, sendo legítima a restrição temporária quanto a diligências em curso, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

6.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas, pela periculosidade social do agente e pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada e voltada à lavagem de dinheiro. As circunstâncias do caso revelam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta,
pois
a análise deve observar a razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e a ausência de inércia do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ordem
denegad
a.

Tese de julgamento:
“1.
Não há nulidade quando os indícios de autoria se encontram amparados em conjunto probatório autônomo e idôneo, e inexiste negativa concreta de acesso a diligências já concluídas, sendo inviável a incursão aprofundada no acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
2.
Não há excesso de prazo na prisão cautelar quando o feito tramita regularmente, dentro de prazo legal específico e compatível com a complexidade da investigação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 12.850/2013, art. 2º e art. 22, parágrafo único; Lei n. 9.613/1998, art. 1º; CPP,
a
rts
.
312, 316, parágrafo único, e 319; Súmula Vinculante n. 14/STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 14.10.2008; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ,
AgRg
no HC 875.404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor d
e
João Paulo Lopes da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 2º da Lei
n.
12.850/
20
13 (organização criminosa)
e art. 1º da Lei
n.
9.613/1998 (lavagem de dinheiro), em decorrência da operação denominada “Fluxo Interrompido”.

O
impetrante
sus
cita

a
nulidade da prova que fundamentou o decreto constritivo, alegando erro na identificação do paciente como sendo o interlocutor “Josivaldo”, em razão de divergência nos
IMEI
’
s
informados pelas operadoras e empresas de tecnologia. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada, além de alega
r
cerceamento de defesa por falta de acesso aos áudios
.

Alega ainda o constrangimento ilegal por

excesso de prazo
para finalizar o inquérito policial
, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 60 dias, sendo suficientes no presente caso as
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, r
equer a concessão da ordem para
r
elaxar ou r
evogar
a prisão preventiva da paciente,
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(
ID.
327270381
).

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
328022370
)
.

O impetrante apresentou pedido de reconsideração da liminar, o qual foi indeferido (
ID. 331701391)
.

O Juízo de origem prestou informações (ID. 337972861).

A d
.

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID.
339236864
).

Registre-se que, mesmo com a informação nos autos de que houve inclusão do presente
writ
em pauta para julgamento, o advogado apresentou novo pedido de reconsideração da liminar (ID. 341529375), o qual se mostra incabível, especialmente ao considerar que trouxe alegações inovadoras, referentes a fatos posteriores a esta impetração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 30/09/2025, no bojo da denominada “Operação Fluxo Interrompido”, destinada a desarticular suposta organização criminosa vinculada à facção do Comando Vermelho,
com atuação estruturada em núcleos operacionais distintos, incluindo um núcleo financeiro responsável pela movimentação, ocultação e integração de valores provenientes de atividades ilícitas.

Inicialmente, o impetrante suscita nulidade por inconsistência técnica entre os números de IMEI fornecidos pela operadora VIVO e pela empresa GOOGLE, o que tornaria impossível vincular o paciente ao codinome “Josivaldo”
, de modo que não haveria
indícios de autoria
de sua parte.

A respeito da alegação da teoria do fruto da árvore envenenada, convém trazer as ponderações da i. PGJ:

“
Com efeito, verificando-se que as demais provas produzidas não guardam relação de causalidade com a prova considerada ilícita (teoria da fonte independente), ou que, aplicando-se os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir à correta identificação do réu (teoria da descoberta inevitável), descabe falar em ilicitude subsequente, decorrente de ilicitude na prova originária (teoria dos frutos da árvore envenenada).
”

Não se configura a teoria dos frutos da árvore envenenada quando presentes fontes independentes e elementos probatórios aptos, por si sós, a sustentar a imputação, afastando a alegada ilicitude por derivação.

Ao que se verifica das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau e dos documentos acostados, a identificação do paciente como integrante do núcleo financeiro da organização criminosa não se lastreou exclusivamente no cruzamento de dados de IMEI.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o decreto prisional fundamentou-se em um conjunto probatório robusto, composto por interceptações telefônicas, quebra de sigilo telemático, análise de vínculos associativos e, crucialmente, relatórios de movimentação financeira.

Apurou-se que o paciente foi identificado como suposto integrante do núcleo financeiro da organização, atuando especificamente no suporte operacional, realizando cobranças diretas de parcelas em atraso, utilizando aplicativos de mensagens e ligações telefônicas para pressionar comerciantes a manter a regularidade dos pagamentos, além de movimentações financeiras suspeitas em sua conta pessoal.

Desse modo, ao menos para este momento processual, há indícios suficientes de que o paciente esteja envolvido nas atividades criminosas
, a caracterizar o
fumus
comissi

delict
.

Soma-se a isso o fato de que a via estreita do
h
abeas
c
orpus não comporta dilação probatória ou exame aprofundado e valorativo de fatos e provas. A verificação minuciosa sobre
qual
IMEI pertencia efetivamente ao aparelho
celular
do paciente no momento das interceptações é matéria de mérito da ação penal, a ser esmiuçada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Consoante destacado em sede de liminar, a análise aprofundada da compatibilidade ou incompatibilidade dos dados fornecidos pelas operadoras de telefonia e pelas empresas de tecnologia exige dilação probatória e um exame mais detido dos elementos contidos no inquérito policial. Não é possível, em sede de cognição sumária própria da liminar, firmar um juízo de certeza sobre a alegada falsidade material da prova.

Oportuno trazer o entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado Orientativo n. 42).

No que se refere ao alegado
cerceamento de defesa por falta de acesso

aos áudios
, observo que não assiste razão ao impetrante.

Destaco novamente que o simples pedido da defesa ao Juízo de origem, a quem cabe primeiramente analisar a questão, sem a demonstração inequívoca de recusa ou de impossibilidade de acesso aos autos, após as devidas providências, não configura o constrangimento ilegal alegado.

Com efeito, é fundamental que a defesa demonstre a efetiva e injustificada negativa de acesso aos elementos probatórios que estejam documentados nos autos, nos termos da Súmula Vinculante n. 14/STF.

Extrai-se das informações judiciais que não houve negativa injustificada de acesso aos elementos de prova já documentados. O magistrado singular esclareceu que eventuais diligências complementares e o processamento técnico dos dados brutos estão em andamento, sendo certo que o acesso é garantido à medida que as diligências são concluídas e documentadas nos autos, preservando-se apenas as diligências em curso cuja publicidade possa comprometer a eficácia da investigação.

Nesse contexto, não se vislumbra prejuízo manifesto ou cerceamento de defesa apto a anular o feito ou relaxar a prisão neste momento.

No tocante à
prisão preventiva
em si,
verifica-se que a decisão combatida
encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade social dos agentes, ficando demonstrado o
periculum
libertatis
.

A investigação descortinou uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro operada pela organização criminosa autointitulada de Comando Vermelho, onde o paciente, João Paulo Lopes da Cruz, supostamente integraria o núcleo financeiro e de suporte operacional. Sua função consistiria na cobrança de parcelas em atraso – utilizando-se de pressão sobre comerciantes locais –, e na movimentação de valores ilícitos em sua conta bancária para posterior pulverização, visando dar aparência de licitude ao capital da facção.

Soma-se a isso o fato de que o
modus operandi
descrito – empréstimos usurários, fracionamento de depósitos (
smurfing
) e estrutura hierarquizada
–,
revela sofisticação e profissionalismo, indicando que a liberdade do paciente representaria risco real de reiteração delitiva
com a
continuidade do fluxo de capitais que alimenta a organização criminosa.

A propósito,
convém trazer a posição
firmada
pel
o
c.
Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC 95.024/SP,
Primeira
Turma, Rel.
ª
Min.
ª

Cármen
Lúcia
, j. 14/10/2008
).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa é motivo apto a justificar a custódia cautelar.”
(STJ,
AgRg
no HC 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2025).

Assim send
o,
entendo que
medidas cautelares diversas da prisão (
CPP,
art. 319) mostram-se insuficientes e inadequadas,
notadamente porque demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020).

Por fim, q
uanto à alegação de
excesso de prazo

para o encerramento do inquérito policial e consequente oferecimento da denúncia
,
resasalto
que
para
a caracterização de ilegalidade da prisão em razão de excesso de prazo a análise não pode se limitar
a uma avaliação aritmética dos
dias, mas da análise das particularidades do caso, como a complexidade do feito, a necessidade de diligências indispensáveis e a ausência de contribuição da defesa para eventual demora.

A alegação genérica de excesso de prazo não basta para caracterizar constrangimento ilegal, que somente se verifica quando a delonga é injustificada e atribuível à inércia ou morosidade
excessiva do Poder Judiciário, o que
não se observa
no presente caso.

A jurisprudência d
a c. Corte
Superior é uníssona ao afirmar que
“
a
análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a razoabilidade e a ausência de negligência ou inércia do Judiciário”
(
STJ,
AgRg
no HC 875.404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025).

No caso,

o
paciente
encontra
-se
pres
o

cautelarmente
desde
30/09
/2025
, ou seja, há
pouco mais de cinco meses e, nesse ínterim, o
feito está tramitando regularmente, atualmente, na fase de defesa prévia
.

Registre-se, por oportuno, que a prisão preventiva do beneficiário foi recentemente reavaliada, conforme consignado pelo Juízo de origem nas informações, tendo sido confirmada a persistência dos fundamentos fáticos que ensejaram a decretação inicial, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ademais, o presente caso

mostra
-
se, inegavelmente, de elevada complexidade, seja pelo número de acusados (
ao menos dez r
e
presentados na decisão combatida
),
seja pela

apuração de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, com necessidade de análise de vasto material telemático e financeiro.

Destarte, a
pluralidade de réus e a natureza dos delitos, que demandam investigações aprofundadas e produção de provas complexas,

são
fatores que delongam, naturalmente, o trâmite processual
. Desse modo, o
elastério do prazo
, que não é demasiado,
não pode ser atribuível ao Poder Judiciário como aponta o impetrante.

Conforme bem consignado pelo juiz de primeiro grau,
“o paciente está preso há aproximadamente 71 dias, dentro do prazo legal de 120 dias (prorrogáveis por igual período) previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013 para casos de organização criminosa, no que tange ao deslinde do inquérito policial vinculado à medida cautelar.”
.

Em síntese,
ficou
demonstra
do

o
regular andamento

processial
e pleno desenvolvimento, compatív
el com a complexidade da causa.

Portanto,
não se constata inércia estatal ou mesmo qualquer ilegalidade na atuação do magistrado de primeiro grau, pelo contrário, verifica-se que o Juízo de orige
m reavaliou a prisão cautelar d
o
paciente
, conforme supramencionado,
e, motivadamente, a manteve.

Sobre o tema:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade
irrazoável
e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário (...) o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC
1014406-60.2022.8.11.0000
, Rel.
Des. Orlando de Almeida
Perri
, j.
6.8.2022)
.

Assim sendo, sopesadas tais peculiaridades do caso,
não se verifica qualquer inércia ou demora injustificada por parte da autoridade apontada como coatora que pudesse amparar o pleito defensivo de relaxamento da prisão.

Po
r todo o
exposto
,
em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026